Tribunal: TJES
Processo: 5016588-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016588-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S.P.M. PEREIRA EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MULTA POR ATRASO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE FORNECIMENTO. PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. BOA-FÉ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGOS 86 E 87 DA LEI Nº 8.666/93. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CANCELAMENTO DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO.

- Comprovada a impossibilidade superveniente de fornecimento da marca originalmente contratada, por fato alheio à vontade da contratada, bem como a atuação pautada na boa-fé, com proposta de substituição por produto equivalente e compatível com o edital, mostra-se desproporcional a aplicação de multa administrativa.

- Incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na interpretação dos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, conforme jurisprudência do STJ. Presentes os requisitos da tutela de urgência.

- Recurso provido para suspender a exigibilidade do débito fiscal e determinar o cancelamento do protesto.

Vitória,19 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. (ID.
16262998
)

Em suas
razões, a recorrente alegou basicamente que a multa administrativa imposta por atraso na entrega de produtos licitados é indevida, pois o fato decorreu da impossibilidade de fornecimento da marca originalmente contratada, situação alheia à sua vontade. Afirma ter agido de boa-fé ao propor a substituição por produto similar (“Alfacell”) com desempenho igual ou superior, atendendo integralmente ao edital. Defende violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a Administração recusou a solução alternativa e ainda aplicou penalidade desproporcional, bem como que a jurisprudência do STJ e TJES admite a mitigação do princípio da vinculação ao edital diante de justificativas plausíveis como no caso dos autos. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
16262994
)

Por meio da decisão ID.
16432180
deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID.
17050775
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. (ID. 16262998)

Em suas
razões, a recorrente alegou basicamente que a multa administrativa imposta por atraso na entrega de produtos licitados é indevida, pois o fato decorreu da impossibilidade de fornecimento da marca originalmente contratada, situação alheia à sua vontade. Afirma ter agido de boa-fé ao propor a substituição por produto similar (“Alfacell”) com desempenho igual ou superior, atendendo integralmente ao edital. Defende violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a Administração recusou a solução alternativa e ainda aplicou penalidade desproporcional, bem como que a jurisprudência do STJ e TJES admite a mitigação do princípio da vinculação ao edital diante de justificativas plausíveis como no caso dos autos. (ID. 16262994)

Ao proferir a decisão ID. 16432180 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]O art. 87, da Lei nº 8.666/93, não estabelece critérios claros e objetivos acerca das sanções decorrentes do descumprimento do contrato, mas por óbvio existe uma gradação acerca das penalidades previstas nos quatro incisos do dispositivo legal. 3. Na contemporaneidade, os valores e princípios constitucionais relacionados à igualdade substancial, justiça social e solidariedade, fundamentam mudanças de paradigmas antigos em matéria de contrato, inclusive no campo do contrato administrativo que, desse modo, sem perder suas características e atributos do período anterior, passa a ser informado pela noção de boa-fé objetiva, transparência e razoabilidade no campo pré-contratual, durante o contrato e pós-contratual. 4. Assim deve ser analisada a questão referente à possível penalidade aplicada ao contratado pela Administração Pública, e desse modo, o art. 87, da Lei nº 8.666/93, somente pode ser interpretado com base na razoabilidade, adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento do contrato, a noção de adimplemento substancial, e a proporcionalidade.[...]” (REsp n. 914.087/RJ, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 4/10/2007, DJ de 29/10/2007, p. 190.)

No caso vertente, apesar de a Administração ter justificado que
“[...]a documentação apresentada pela contratada não é suficiente para justificar a substituição, considerando que a empresa teve aproximadamente 20 (vinte) dias para informar os motivos supervenientes que fundamentassem a alteração, sendo insuficientes os elementos comprobatórios apresentados[...]”
(ID. 16263003)
, certo é que, de fato, consta dos autos informação da empresa fornecedora que não conseguiria entregar os produtos à recorrente (ID. 16263002).

Além disso, a recorrente justificou que,
“[...]em que pese o Edital determinar que a manifestação deverá ocorrer em até 10 dias antes do vencimento final, deve-se ter em conta que o fornecedor somente comunicou o atraso na entrega em 20.11.2024, o que impediu a submissão anterior do pleito[...]”
. Mas
“[...]para garantir o cumprimento das obrigações contratuais e evitar prejuízos à Administração Pública, propusemos a substituição da marca Ali-l BRASIL pela marca ALFACELL. A referida marca atenderia integralmente a descrição do Edital, conforme elementos técnicos em anexo[...]”

(ID. 16263001), denotando que a hipótese, ao que tudo indica, não traduz comportamento injustificado da autora bastante a ensejar a incidência da multa prevista no art. 86, da Lei nº 8.666/93.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO JUSTIFICADO. MULTA AFASTADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo orientação do STJ, Com o advento da Constituição da República de 1988 foi ampliado o conceito da legalidade, sob o prisma axiológico. Dentro desse conceito amplo de legalidade, a atividade administrativa deve estar pautada nos princípios gerais de direito e nos princípios constitucionais, sob pena de ser considerada ilegal, por não atender aos fins públicos colimados no Estado Democrático de Direito (RMS 16.536/PE, trecho do voto do Rel. Ministro CELSO LIMONGI, 6ª Turma, j. 2.2.2010).

2. Com efeito, a imposição de sanções somente pode ser interpretada com base na razoabilidade, adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento do contrato, a noção de adimplemento substancial, e a proporcionalidade (REsp 914.087/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 29/10/2007).

3. O art. 86 da Lei n. 8.666/93 estabelece que o atraso injustificado sujeita a empresa licitante à incidência da multa moratória contratual, hipótese não constatada pela Corte de origem, que após percuciente análise do caderno fático concluiu que o atraso na entrega das carrocerias era legítimo, o que torna a via especial inadequada à modificação do julgado, a teor da Súmula 7 do STJ. (AgRg no AREsp 374.167/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 4/10/2013).

4. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0031499-48.2011.8.08.0024 (024110314994), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Nesse contexto, dou provimento ao recurso e, confirmando a liminar recursal ao seu tempo proferida, reformo a decisão agravada para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão da exigibilidade do débito fiscal objeto da lide originária, bem como o cancelamento do protesto realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.